Tribunal: TJMT
Processo: 0018417-16.2017.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0018417-16.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARISTELA GOMES DOS SANTOS - CPF: 329.359.431-04 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DO MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – PROVA COLHIDA NOS AUTOS – DECRETOS – MARCO INICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A prescrição nas ações indenizatórias por desapropriação indireta era vintenária, consoante o verbete nº 119 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, em vista da entrada em vigor do atual Código Civil, o prazo se reduziu para dez anos (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil).

2 - No caso concreto, considerando a época do desapossamento e a data do ajuizamento da presente demanda, deve ser observado o novo prazo. A questão da prescrição das ações indenizatórias por desapropriação indireta está se encaminhando para a pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo prescricional, quando reduzido, observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, passa a contar da vigência deste. O prazo prescricional de dez anos deve ser contado, no caso, a partir do início da vigência do Código Civil de 2002. Prescrição implementada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARISTELA GOMES DOS SANTOS

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARISTELA GOMES DOS SANTOS,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de Ação de Indenização por Desapropriação Indireta, proposta pela Apelante em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo a preliminar de prescrição.

Narra a Autora na inicial que, é possuidora do imóvel registrado sob a matrícula de nº 68.816 no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT e que o Poder Público Municipal construiu sobre a área uma avenida denominada Brasília, desapropriando-a indiretamente, sem a prévia e justa indenização.

Nas suas razões recursais (id. 7921432), afirma a Apelante que não há que se falar em prescrição, haja vista que a desapropriação indireta (invasão) ocorreu em relação a duas situações distintas, ou seja, a ocupação relativa a Avenida São Sebastião e Avenida Brasília, conforme consta da peça inicial e documentos juntados, sendo que menciona a contestação em relação a Avenida Brasília (construída na gestão 1997/2000), porém, junta dois Decretos 1908/1998 e 1912/1998, ambos relativos a desobstrução e canalização do Córrego São Sebastião e construção do logradouro público, o primeiro consta um imóvel pertencente a Florentina P de Souza Oliveira e o segundo Florentina Próspero de Souza, não se podendo deduzir trata-se da mesma pessoa, mas ambos relacionados ao lote nº 06, da quadra nº 23, enquanto, a área de apelante é Chácara nº 23, medindo 1.200m2, local diverso do que consta nos Decretos e não servem de parâmetro para definição da data de ocupação.

Argumenta que, por ocasião da invasão (desapropriação indireta), a área em questão não pertencia mais aos Espólios de João Gomes de Castro e Eva Gomes de Castro, tanto que em janeiro de 1990, o herdeiro José Gomes de Castro, declarou que vendeu a área para a Apelante, com a expedição de formal de partilha, sendo que apenas em 2011, foi corrigido pelo Judiciário no processo de inventário e a partir tomou conhecimento da situação relativa a invasão

de extensa área de sua propriedade, tendo tomado providências para solucionar o problema da desapropriação indireta.

Contudo, a expedição dos formais aos herdeiros não constou no formal de partilha dos bens destinados ao herdeiro José Gomes de Castro, a existência da Chácara nº 23, motivo pelo qual não havia como o herdeiro honrar o compromisso e efetuar a transferência do imóvel para a compradora, muitos menos ingressar com ação quando não possuía documentação regular que permitisse realizar qualquer pedido.

Aduz que, se não poderia propor a ação, não se poderia cogitar a fluência de prazo prescricional, já que antes de implementado a condição suspensiva, o direito ainda não foi adquirido e tão logo regularizada a situação do imóvel ingressou com o procedimento administrativo para receber a indenização pertinente, mas o procedimento foi extraviado, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

Requereu a reforma da sentença, para afastar a prescrição e julgar procedente a ação ou devolver os autos ao juízo para nova decisão.

O Município Apelado contrarrazzou, id. 7921436,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, id. 8612426, informando que inexiste interesse ministerial na lide.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020